Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700667-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLAVIO ALVES DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a disponibilização de vaga fixa no procedimento de hemodiálise (máximo 3 sessões por semana). Alega que tem sessenta e seis anos e é portador de insuficiência renal em estágio final. Relata que está internado na UPA de Planaltina, apresentando quadro de uremia e elevação de escórias nitrogenadas, com necessidade de Terapia Renal Substitutiva (TRS), iniciada em 09/02/23, no Hospital Regional de Sobradinho, em vaga de encaixe. Argumenta que necessita de vaga fixa de hemodiálise (HD) para receber alta hospitalar. Acrescenta que sua permanência no hospital traz risco de infecção hospitalar por internação longa. Informa que se encontra inserido na lista de regulação desde 21/2/2023, sob a classificação de risco amarelo. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de disponibilização de vaga permanente em unidade de saúde para realização de sessões de hemodiálise três vezes por semana. Ao proferir a decisão recorrida, entretanto, o juiz na origem ressaltou que: A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a tratamento de HEMODIÁLISE. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Nesse sentido, o laudo médico que fundamenta o pedido autoral não faz qualquer menção concreta à emergência que é alegada na petição inicial e se limita a tecer assertiva vaga e genérica sobre o risco de contrair infecção hospitalar. Ademais, a parte demandante está internada na rede pública e vem sendo submetida regularmente ao procedimento de hemodiálise, o que afasta a alegação de risco iminente de óbito. Em situações como esta, o deferimento da tutela provisória implicaria indesejável desrespeito à fila de pacientes que aguardam o mesmo tratamento, alguns muito provavelmente com quadro clínico pior do que o que apresenta a parte autora. É de se ressaltar: inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Conforme se depreende do documento de ID 45586611, pág. 26, atualmente há 123 pacientes inseridos na lista de espera por vaga fixa de hemodiálise e o agravante ocupa a 96a posição, dentre os de classificação amarela. Necessário, portanto, respeitar a fila de espera, levando-se em conta que a inclusão na lista da Central de Regulação ocorreu a menos de dois meses, em 21/2/2023, e que há 123 pacientes em igual condição aguardando a disponibilização da vaga pretendida. Ocorre que o autor está internado na UPA de Planaltina e recebendo os cuidados necessários no Hospital Regional de Sobradinho, em vaga de encaixe. Certamente não há interesse do agravado em manter internado o paciente que poderia estar de alta, realizando as sessões de hemodiálise ambulatorial. Estando, contudo, inviabilizada neste momento a disponibilização da vaga permanente, cabe ao autor aguardar, assim como muitos pacientes estão aguardando. Assim, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f